Tribunal: TJBA
Processo: 8030789-20.2026.8.05.0000
Classe: Revisão Criminal
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SECAO CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Criminal Processo: REVISÃO CRIMINAL n. 8030789-20.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Criminal REQUERENTE: ALEXANDRE DE SOUZA MELO Advogado(s): MARCELO BONFIM DOS SANTOS REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA ACORDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL E PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS INTERESTADUAL. ABERTURA DE ENCOMENDA POSTAL PELA SEFAZ. LICITUDE DA PROVA. CADEIA DE CUSTÓDIA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DOSIMETRIA. PERDIMENTO DE VEÍCULO. UTILIZAÇÃO DA REVISÃO CRIMINAL COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPROCEDÊNCIA. I. CASO EM EXAME Revisão Criminal ajuizada contra acórdão proferido pela Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal, nos autos do processo nº 8022065-67.2023.8.05.0150, que manteve a condenação do revisionando pelo crime previsto no art. 33, § 4º, c/c art. 40, V, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 4 anos e 2 meses de reclusão, em regime semiaberto, e 420 dias-multa, além do perdimento do veículo Mercedes-Benz GLB, placa RDJ2D37. O revisionando pleiteia a desconstituição do julgado, com fundamento no art. 621, I, do Código de Processo Penal, sob alegação de que a condenação contrariou o texto expresso da lei penal e a evidência dos autos, em razão de suposta ilicitude da prova obtida mediante abertura de encomenda postal por fiscais fazendários, quebra da cadeia de custódia, insuficiência probatória, erro na dosimetria da pena e indevido confisco do veículo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há cinco questões em discussão: (i) definir se a revisão criminal pode ser utilizada para rediscutir teses já examinadas na sentença condenatória e no acórdão de apelação; (ii) estabelecer se a abertura da encomenda postal pela SEFAZ/MT, diante de fundados indícios de ilicitude e com formalização do procedimento, torna ilícita a prova; (iii) determinar se houve quebra da cadeia de custódia apta a invalidar o conjunto probatório; (iv) definir se as provas de materialidade, autoria e destinação comercial das substâncias são suficientes para manter a condenação por tráfico de drogas e afastar a desclassificação para o art. 28 da Lei nº 11.343/2006; e (v) estabelecer se há erro revisional na dosimetria da pena ou no perdimento do veículo utilizado na atividade ilícita. III. RAZÕES DE DECIDIR A revisão criminal possui natureza excepcional e não se presta à mera reavaliação de fatos, provas e teses jurídicas já enfrentadas na sentença e no julgamento da apelação, sob pena de sua indevida transformação em sucedâneo recursal. O art. 621, I, do Código de Processo Penal exige, para a procedência da revisão criminal, condenação contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, o que não se configura quando o julgado se fundamenta em interpretação jurídica válida e em acervo probatório analisado de forma motivada. A abertura da encomenda postal pela Secretaria da Fazenda do Estado de Mato Grosso decorre de fundados indícios de ilicitude identificados após análise por raio-X dos Correios, com posterior encaminhamento ao órgão fazendário, lavratura de Termo de Retenção de Objeto Postal e formalização da atuação administrativa. A atuação da autoridade fazendária no exercício do poder de polícia administrativa encontra amparo no art. 10, III, da Lei nº 6.538/1978 e na tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.041, segundo a qual é lícita a prova obtida pela abertura de encomenda postal quando houver fundados indícios de prática ilícita, formalização das providências adotadas e justificativa idônea para controle administrativo ou judicial. A inviolabilidade de correspondência, embora assegurada pelo art. 5º, XII, da Constituição Federal, não constitui direito absoluto e não pode ser utilizada como escudo para a prática de atividades ilícitas. A alegação de quebra da cadeia de custódia não invalida a prova quando não demonstrados adulteração, comprometimento do material apreendido ou prejuízo concreto à defesa, em observância ao art. 563 do Código de Processo Penal. A materialidade do crime de tráfico de drogas está comprovada pelos laudos periciais nº 787/2022 e nº 839/2022, que identificaram tetrahidrocanabinol, canabinoides e Cannabis sativa nas substâncias apreendidas. A autoria está demonstrada pelo conjunto harmônico de provas orais, documentais e circunstanciais, incluindo transação PIX direcionada à conta pessoal do revisionando, depoimentos de policiais civis e federais, depoimento de mototaxista que realizava despachos de encomendas a pedido do acusado e elementos apreendidos em sua residência. A apreensão de balanças de precisão, ampolas contendo THC, seringas, petrechos para preenchimento de cigarros eletrônicos, caixas de encomendas postais, etiquetas com nomes utilizados nas remessas e comprovantes de postagens para diversos Estados evidencia estrutura voltada à comercialização interestadual de entorpecentes, afastando a tese de uso pessoal. A dosimetria da pena não revela erro judiciário quando a pena-base é fixada no mínimo legal, a causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 é aplicada na fração de 1/2 em razão da quantidade de droga e da habitualidade da conduta, e as causas de aumento da interestadualidade e da continuidade delitiva são fundamentadas em elementos concretos dos autos. A utilização da quantidade e natureza das substâncias na terceira fase da dosimetria, para modular a fração do tráfico privilegiado, não configura bis in idem quando tais circunstâncias não foram usadas para exasperar a pena-base. O perdimento do veículo Mercedes-Benz GLB, placa RDJ2D37, está amparado no art. 243, parágrafo único, da Constituição Federal, no art. 63 da Lei nº 11.343/2006 e no Tema 647 do Supremo Tribunal Federal, pois ficou comprovada a utilização do automóvel na atividade ilícita e a apreensão de ampolas de THC e cigarros eletrônicos em seu interior. A ausência de prova nova substancial ou de demonstração cabal de erro judiciário impede a desconstituição da coisa julgada penal, especialmente quando a pretensão revisional busca apenas fazer prevalecer interpretação diversa dos fatos e das provas já examinados. IV. DISPOSITIVO E TESE Revisão criminal conhecida e julgada improcedente. Tese de julgamento: 1. A revisão criminal não pode ser utilizada como sucedâneo recursal para rediscutir teses, fatos e provas já examinados na sentença condenatória e no acórdão de apelação. 2. A abertura de encomenda postal por autoridade fazendária é lícita quando fundada em indícios concretos de ilicitude, formalizada em procedimento próprio e justificada para controle administrativo ou judicial. 3. A quebra da cadeia de custódia somente invalida a prova quando demonstrado prejuízo concreto à defesa ou comprometimento do material probatório. 4. A condenação por tráfico de drogas pode ser mantida quando a materialidade, a autoria e a destinação comercial das substâncias se apoiam em laudos periciais, provas documentais, depoimentos coerentes e elementos circunstanciais convergentes. 5. O perdimento de veículo utilizado como instrumento do tráfico de drogas é legítimo quando comprovado seu emprego na atividade ilícita. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, XII e LVI, e 243, parágrafo único; CPP, arts. 155, 239, 386, 563 e 621, I; Lei nº 6.538/1978, art. 10, III; Lei nº 11.343/2006, arts. 28, 33, § 4º, 40, V, e 63; CP, arts. 59, 68 e 71. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 1.116.949/PR, Tema 1.041, Rel. Min. Edson Fachin, Plenário, j. 12.03.2025; STF, Tema 647 de repercussão geral; STJ, AgRg no AREsp nº 2.295.005/SP, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 19.08.2025; STJ, AgRg no AREsp nº 2.677.012/RJ, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 03.06.2025; STJ, AREsp nº 2.721.091/GO, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 03.12.2024; STJ, AgRg no HC nº 783.910/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 26.03.2024; TRF-3, ApCrim nº 5005697-41.2021.4.03.6181, Rel. Des. Fed. Fausto Martin De Sanctis, 11ª Turma, j. 14.03.2025; TJMS, Revisão Criminal nº 1406316-15.2015.8.12.0000, Rel. Des. Manoel Mendes Carli, j. 23.09.2015. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Revisão Criminal nº 8030789-20.2026.8.05.0000, em que é requerente ALEXANDRE DE SOUZA MELO. ACORDAM os Desembargadores componentes da Seção Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em julgar IMPROCEDENTE o pedido revisional.